Tribunal: STF
Processo: ARE 1569403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL COM DESTINAÇÃO RURAL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. INCIDÊNCIA DE ITR. CRITÉRIO DA FINALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DO CTN C/C ART. 15 DO DL N. 57/66. HIGIDEZ CONSTITUCIONAL JÁ ANALISADA PELO STF. CRITÉRIO DA FINALIDADE TAMBÉM ADOTADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1112646 /SP). ATIVIDADE AGRÍCOLA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 239 DO STF. RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ NO RESP 1118893/MG. ISENÇÃO HETERÔNOMA. INEXISTÊNCIA. FATO GERADOR QUE, NA HIPÓTESE, É INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 151, III; e 182, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A incidência de IPTU em imóvel localizado em área urbana, contudo, é afastada quando verificada a sua destinação rural, hipótese em que será cobrado o Imposto sobre Propriedade Rural (ITR), conforme previsto no art. 15 do Decreto-Lei n. 57 de 18 de novembro de 1966:



    Art. 15. O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (IPTU), não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados. (Revogação suspensa pela RSF nº 9, de 2005)



    Portanto, o CTN já entrou em vigor com o critério da finalidade constante do art. 15 do DL 57/66.



    Neste ponto, diferente do alegado pelo apelante, o STF já se posicionou pela higidez constitucional dada pelo DL 57/66 ao art. 32 do CTN, conforme se extrai dos motivos que levaram, no julgamento do RE 140773, à declaração de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei n 5.868, de 12.12.1972, no ponto em que revogou o art. 15 do Decreto-lei n 57, de 18.11.1966:



    (...)



    6. Ora, pelas mesmas razões desse julgado, é de se declarar, como fez o acórdão recorrido, a inconstitucionalidade do art. 12 da mesma Lei Ordinária federal nº 5.868, de 12.12.1972, no ponto em que pretendeu revogar o art. 15 do Decreto-Lei nº 57, de 18.11.1966, ou seja, de um diploma recebido como Lei Complementar, e que, nesse dispositivo, modificara o art. 32 do C.T.N., outra Lei Complementar, e ambas com normas gerais sobre I.P.T.U. e I.T.R. É que tal dispositivo pretendeu adotar critério diverso daquele estabelecido pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 57, de 18.11.1966, que, como se viu, foi recebido como Lei Complementar, pela C.F. de 1967 e pela E.C. nº 1/69, e assim reconhecido, no R.E. nº 76.057, relatado pelo Ministro XAVIER DE ALBUQUERQUE (RTJ 70/479)."



    Por outro lado, é verdade que a Lei n. 93.93/1996 (que dispõe sobre o ITR) adotou o critério de localização para incidência do imposto (ITR) e, assim, neste ponto, parece ter revogado o art. 15 do DC 57/66, confira-se:



    Art. 1º § 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do município.



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça já definiu em Recurso Representativo de Controvérsia que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado para atividade rural:



    TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26 /08/2009, DJe 28/08/2009) 



    Sobre a comprovação da finalidade rural dos imóveis da apelada, vejamos.



    De acordo com o relato da autora/apelada seus imóveis listados nos autos, desde o final de 2018, apesar de localizados em área urbana, são utilizados destinados, integralmente, para a exploração agrícola, com o cultivo de soja.



    De fato, extrai-se dos autos que está suficientemente comprovada a finalidade agrícola narrada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2018; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/08/2018; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/08/2018; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente